Tribunal: TJSP
Processo: 2133286-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – ação civil pública de responsabilização por ato de improbidade administrativa – indisponibilidade cautelar de ativos – caráter preventivo, no sentido de evitar o prosseguimento de processo destituído de utilidade prática no tangente ao futuro ressarcimento – faculdade cautelar do art. 7o, da Lei 8.429/92 a independer de indícios de dilapidação do patrimônio e que no

Ementa:
Agravo de Instrumento – ação civil pública de responsabilização por ato de improbidade administrativa – indisponibilidade cautelar de ativos – caráter preventivo, no sentido de evitar o prosseguimento de processo destituído de utilidade prática no tangente ao futuro ressarcimento – faculdade cautelar do art. 7o, da Lei 8.429/92 a independer de indícios de dilapidação do patrimônio e que no estágio propedêutico do processo demanda valoração precária do julgador – via instrumental refratária ao questionamento de competência - interlocutória mantida – recurso improvido